Tribunal: TJSP
Processo: 1001394-77.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Ação Regressiva de companhia seguradora em face de prestadora de serviço. Prova unilateral. Documentos que instruem o pleito produzidos pela própria parte interessada na procedência da demanda, sem submissão ao contraditório judicial. Necessidade de conservação dos bens supostamente danificados para averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Pretensão regressiva carente de requisitos.

Ementa:
Ação Regressiva de companhia seguradora em face de prestadora de serviço. Prova unilateral. Documentos que instruem o pleito produzidos pela própria parte interessada na procedência da demanda, sem submissão ao contraditório judicial. Necessidade de conservação dos bens supostamente danificados para averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Pretensão regressiva carente de requisitos. Recurso Provido.